Tribunal: TJDFT
Processo: 0750382-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Não verificada a redução da capacidade laboral pela perícia do INSS, tampouco pela perícia judicial, a mera alegação de "incômodos, dores, diminuição da produtividade e limitações” e de “desvantagem em relação aos outros empregados que desempenham a mesma função” não é suficiente para ensejar a concessão do benefício acidentário, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1991.
3. Quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 416 (“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”), destaca-se: para a concessão do auxílio-acidente, independentemente do nível de dano, exige-se a comprovação da redução da capacidade para o trabalho, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.